Tribunal: STF
Processo: ARE 1344972
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 137):



    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra ato do Diretor da CETESB aplicado para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 64.512/19 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo requerida de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos Aptidão do “mandamus” para produzir efeitos concretos Adequação da via mandamental PRELIMINARES AFASTADAS. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVAÇÃO SEGURANÇA DENEGADA Solicitação da renovação da licença efetuada na vigência do novo Decreto nº 64.512/2019 LICENCIAMENTO AMBIENTAL FIXAÇÃO DOS VALORES PARA EXPEDIÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas as áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto nº 62.973/2017 Nova sistemática estabelecida pelo Decreto nº 64.512/2019 que não padece do vício anterior VALIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 3, pp. 155/160). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II; 145, II; e 150, IV, da Constituição Federal de 1988.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “os Recorrentes ingressaram com a demanda, posto que o ato coator do Diretor Presidente da CETESB ao aplicar o Decreto nº. 62.973/2017 onerou a Recorrente em forma totalmente desproporcional e sem razoabilidade.” (eDOC 6, p. 17). 



    Defende-se, que “ao dispor sobre cálculos de preços, onerando os administrados, a autoridade impetrada extrapolou de seu poder normativo por um ato.” (eDOC 6, pp. 17/18) 



    Aduz-se, que:



    “O v. acórdão, no entanto, em singela fundamentação acatou o pleito da Recorrida afirmando que não há comprovação da abusividade da fórmula prevista no Decreto nº.64.512/2019, vez que, conforme se depreende da descrição das áreas e fatores de fls. 39, não se inclui no cálculo a área total do terreno. Com a devida vênia, portanto, ao dar provimento ao recurso da Recorrida, violou-se os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco.” (eDOC 6, p. 19) 



    A Presidência da Seção de Direto Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das Súmulas 279, 280, e 636 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas.” (eDOC 9, pp. 32/33). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas vedações das Súmulas 279, 280, e 636 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas.” (eDOC 9, pp. 32/33). Contudo, a agravante impugnou apenas a aplicação da súmula 279, deixando de atacar os demais fundamentos da inadmissibilidade recursal.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente